Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-90.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003687-90.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARIA HELENA BORGES MOSSELIN - CPF: 404.040.050-04 (APELANTE), CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN - CPF: 661.410.441-15 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA POSSUIA DIAGNOSTICO DE HANSENÍASE A ÉPOCA DA APOSENTADORIA (ART. 373 I CPC). REQUERIMENTO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROTOCOLIZADO PELA PARTE AUTORA-APELANTE. DESISTENCIA DA PROVA PERICIAL. ALTERAÇÃO JUSTIFICADA DO PAGAMENTO DO BENEFICIO DE APOSENTADORIA DE PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROPORCIONAIS DEVIDO EQUÍVOCO NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA SANADO APÓS APONTAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/MT.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODENCIA MANTIDA.

1.

O julgamento antecipado da lide se deu a pedido da própria parte autora. Reconhecer que houve cerceamento de defesa privilegiaria conduta processual contraditória da parte apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (
princípio da vedação ao comportamento contraditório das partes).

2.

Não há nada que conduza para o raciocínio de que a servidora estava acometida por HANSENÍASE quando pleiteou a aposentadoria, mas sim que sofreu a enfermidade nos anos 2011 e 2012, ou seja, antes de aposentar-se. Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a parte apelante foi aposentada pelas patologias BRAQUIOCERVICALGIA e LOMBOCIATALGIA.

3.

Em atenção ao Relatório da Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como novo Laudo Médico Pericial, houve alteração do enquadramento da Lei, pois constatado que as patologias que recaem sobre a servidora não se enquadram no artigo 13 da Lei 1.170/2007, mas sim no Artigo 40 § 1° inciso I da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c o artigo 6-A da Emenda Constitucional n° 70/2012, e com os artigos 11, inciso I, letra “a” da Lei Municipal n° 1.170/2007, de modo que o benefício passa a ser de Aposentadoria por Invalidez com proventos proporcionais.

4.

Não há como falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do contexto apropriado.

5.

Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98 § 3° do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA HELENA BORGES MOSSELIN (ID 92800583 - Pág. 1 a 8), nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário
n° 0003687-90.2016.8.11.0050
, ajuizada pela apelante em
desfavor do
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
que visava a revisão do benefício de aposentadoria para concessão de proventos integrais. (ID 92800578 - Pág. 1 a 5)

Nas razoes recursais, a parte apelante alega que a sentença não reflete a realidade, pois restou comprovado documentalmente o diagnóstico de hanseníase, e que “
não houve interesse por parte da Ré em contratar o perito judicial que peticionou seus honorários auxiliando neste caso concreto, pois detinha conhecimento de que produziria provas contra si mesma
”.

Segue asseverando que, em 2015 foi deferida a aposentadoria com proventos integrais, e depois, “inexplicavelmente” foi alterado o pagamento para proventos proporcionais, requerendo ao final a procedência do recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar que seja iniciada a instrução, voltando os autos ao juízo de origem para, depois de concluída a instrução, prolate nova sentença de mérito.

Contrarrazões ao ID 93253456 – Pág. 1 a 12.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA HELENA BORGES MOSSELIN (ID 92800583 - Pág. 1 a 8), nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário
n° 0003687-90.2016.8.11.0050
, ajuizada pela apelante em
desfavor do
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
que visava a revisão do benefício de aposentadoria para concessão de proventos integrais. (ID 92800578 - Pág. 1 a 5)

A parte apelante ingressou com a ação alegando que a autarquia lhe concedeu a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, no entanto a incapacidade que a acomete é decorrente de doença grave – HANSENIASE, e por isso tem direito a revisão do benefício, para concessão de proventos integrais.

Em seu recurso, a parte apelante afirma que restou comprovado documentalmente o diagnóstico de hanseníase, e que “
não houve interesse por parte da Ré em contratar o perito judicial que peticionou seus honorários auxiliando neste caso concreto, pois detinha conhecimento de que produziria provas contra si mesma
”.

Pontua também que no ano 2015 foi deferida a aposentadoria com proventos integrais, e posteriormente, sem justificativa, o pagamento foi alterado para proventos proporcionais,
pleiteando a procedência do recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar que seja iniciada a instrução, voltando os autos ao juízo de origem para, depois de concluída a instrução, prolate nova sentença de mérito
.

No que tange ao curso processual, após apresentada a contestação (ID 92800569 – Pág. 97 a 110) e a impugnação (ID 92800569 - Pág. 227 a 231), foi proferido despacho saneador determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão, devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse a produção de prova oral (ID 92800569 - Pág. 232 a 233).

O FUNSEM (apelado) requereu a prova pericial a fim de constatar se a autora era acometida por HANSENIASE quando realizou o pedido administrativo para aposentadoria, em fevereiro de 2014. (ID 92800569 – Pág. 234 e ss)

Na sequência, MARIA HELENA BORGES MOSSELIN compareceu aos autos declarando que:

“(...) observa-se que o objetivo do presente processo já foi alcançado, qual seja, a exibição de documentos.

Sendo assim, por já estarem os exames médicos, laudos e comprovantes municipais que atestaram sua doença em primeiro instante e posteriormente negados por negligencia da requerida, objetos da lide acostados nos autos, tem-se que as únicas questões de direito relevantes são quanto ausência de anexo dos exames a administração fiscal que comprovassem a deficiência da autora aos órgãos fiscalizadores municipais e obstrução de direito de defesa.

Desta forma, não havendo necessidade de produção de prova oral através de audiência,
pugna-se pelo Julgamento Antecipado conforme dispõe o art. 355 do CPC
: “Art. 355. O Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; I – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houve requerimento de prova, na forma do art. 349”.
(ID 92800569 - Pág. 237 e 238) Destaquei.

Adveio a sentença, ponderando que:

“Doravante, analisando detidamente os autos, revejo o entendimento esposado na decisão que determinou a produção de prova pericial, pois o feito prescinde da produção de outras provas.

Isso porque os documentos colacionados pelas partes são suficientes para solucionar a lide, razão pela qual reputo desnecessária a dilação probatória deferida anteriormente. Em consequência, REVOGO a decisão de ID 40665484 - Pág. 239-240 para afastar a produção da prova pericial.

Por conseguinte, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC.

A Lei Municipal no 1.170/2007, disciplina que:

“ Art. 13. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral”.

Com efeito, para que o benefício de aposentadoria por invalidez seja concedido com proventos integrais é necessário que a incapacidade decorra de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

No caso em tela, o laudo pericial de ID 40665484 - Pág. 184 atestou que a autora foi diagnosticada com as patologias Braquiocervicalgia e Lombociatalgia, todavia, tais patologias não estão previstas no artigo 13 da Lei 1.170/2007.

Em que pese a autora alegar que quando do pedido de aposentadoria por invalidez era portadora de hanseníase, não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar tal fato, inclusive, sequer colacionou aos autos o laudo médico elaborado em 06-10-2016 mencionado em sua réplica, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando que as patologias que acometem a autora não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 13 da Lei Municipal no 1.170/2007, bem como a autora não ter comprovado que à época do pedido da aposentadoria era portadora de hanseníase, correto o ato administrativo de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do CPC, observando-se a concessão da justiça gratuita concedida a requerente, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Logo, o julgamento antecipado da lide se deu a pedido da própria parte autora.

No tocante a aposentadoria com proventos integrais, a Lei Municipal no 1.170/2007 dispõe que:

“ Art. 13. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase
, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral”.

Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a parte apelante foi aposentada pelas patologias BRAQUIOCERVICALGIA e LOMBOCIATALGIA, as quais não encontram abrigo no artigo 13 da Lei n° 1.170/2007.

Não há nada que conduza para o raciocínio de que a servidora estava acometida por HANSENÍASE quando pleiteou a aposentadoria, mas sim que sofreu a enfermidade nos anos 2011 e 2012, ou seja, antes de aposentar-se.

Nesse passo, denota-se que realmente não ficou comprovada a enfermidade alegada ao tempo da aposentadoria, que era ônus da parte autora (artigo 373 I CPC), e já que mesma requereu o julgamento antecipado da lide, perdeu a oportunidade de comprovar a sua tese por intermédio da pericial judicial.

Quanto a alteração “inexplicável” do pagamento da aposentaria com proventos integrais para proventos proporcionais, restou demonstrado que houve equívoco na elaboração do laudo pericial médico ao responder quesito (5.3 – A patologia enquadra-se no art. 13, da Lei no 1.170 de 09/05/2007, afirmou positivo), e após o processo ser submetido ao crivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para apreciar e julgar o ato de concessão do benefício previdenciário, foi constatado o erro (ID 92800569 - Pág. 74 a 79), e posteriormente retificado pelos médicos peritos em 02/04/2014 (ID 92800569 - Pág. 83), nestes termos:

“Em resposta ao enquadramento da beneficiária Sra MARIA HELENA BORGES MOSSELIN no artigo 13 da Lei 1.170/2007 que a, cujo o diagnóstico de BRAQUIOCERVICALGIA e LOMBOCIATALGIA (hérnia de disco coluna cervical e coluna lombar), (...), mesmo tratando de uma patologia degenerativa e limitante, devido ao seu índice de dor, no qual a torna incapacitante par o exercício de suas atividades diárias.

“
Realmente houve uma falha de interpretação, quanto ao CID
(CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS
), não consta no art. 13 da Lei 1.170/2007, desta forma a mesma não terá direito a aposentadoria integral
.” Sem mais segue o laudo retificado.

Ao “ID 9280569 – Pág. 85” foi inserido o Ofício n° 135/2015 – FUNSEM, datado em 06/05/2015, que esclarece para a parte autora/apelante que, em atenção ao Relatório da Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como novo Laudo Médico Pericial, onde consta nova alteração do enquadramento da Lei, foi constatado que as patologias que recaem sobre a servidora não se enquadram no artigo 13 da Lei 1.170/2007, mas sim no Artigo 40 § 1° inciso I da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c o artigo 6-A da Emenda Constitucional n° 70/2012, e com os artigos 11, inciso I, letra “a” da Lei Municipal n° 1.170/2007, de modo que o benefício passa a ser de Aposentadoria por Invalidez com proventos proporcionais.

Portanto foi justificada a alteração do enquadramento do benefício de aposentadoria, após o Tribunal de Contas Estadual, no exercício do poder de fiscalização, constatar erro no processo de aposentadoria.

Não fosse só isso, do contexto processual, verifica-se que a própria parte apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (ID 92800569 - Pág. 237 e 238), ou seja, demonstrou desinteresse na realização da perícia médica judicial.

Reconhecer que houve cerceamento de defesa privilegiaria conduta processual contraditória da parte apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Tal assertiva se encontra implícita no “
princípio da vedação ao comportamento contraditório das partes”, sobre o qual o doutrinador Flávio Tartuce nos ensina que:

“Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrente da boa-fé objetiva”.
(In: Manual de direito civil: volume único. 6. ed. re., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.)

Não há como falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do contexto apropriado.

Considerando que a parte autora/apelante solicitou o julgamento antecipado da lide, não é possível acolhimento da reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98 §

3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022